Tribunal: TJPA
Processo: 0846745-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846745-13.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA - EPP, MARIA IZABEL DE LEAO FIALHO, LUIZ CARLOS SOARES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0846745-13.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A

EMBARGADO: TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA – EPP/ LUIZ CARLOS SOARES LOBATO

ADVOGADO: ANA BEATRIZ MONTEIRO DE ALMEIDA - OAB PA31186-A/ SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA11003-A/ LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB PA13152-A/ BEATRIZ SOUZA DA CRUZ - OAB PA27632-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. ED REJEITADO.

1. Tendo o acórdão embargado sido proferido de forma fundamentada e clara, não há que se falar em omissão a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclamatórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado para reexame de matéria já apreciada no decisum. O ED não é a via adequada para discutir o inconformismo da parte com a decisão proferida (art. 1.022 do CPC).

3. Embargos de Declaração Rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0846745-13.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A

EMBARGADO: TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA – EPP/ LUIZ CARLOS SOARES LOBATO

ADVOGADO: ANA BEATRIZ MONTEIRO DE ALMEIDA - OAB PA31186-A/ SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA11003-A/ LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB PA13152-A/ BEATRIZ SOUZA DA CRUZ - OAB PA27632-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ED REJEITADO.

RELATÓRIO:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A
.,

em face do ACORDÃO ID n° 22004676, que negou provimento a Apelação Cível mantendo a sentença inicial que acolheu os Embargos à Execução por reconhecer que a Exequente, ora Embargante, não cumpriu o pactuado entre as partes e aplicou juros diversos do previsto em contrato, caracterizando, assim, excesso na execução.

Em suas razões recursais (ID n° 22193161), o Embargante sustém a existência de omissão no acordão quanto as custas e honorários de sucumbências arbitrados, alegando que a sucumbência em relação ao Banco foi mínima, haja vista que houve apenas a limitação dos juros, assim, requer que a condenação seja integralmente distribuída sobre o adverso.

A Embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração. (ID n° 22647892).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de argumentação vinculada, ou seja, referido recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprimir eventual lacuna ocorrida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso, pois apesar de alegar omissão no texto do julgamento, não apresenta nenhuma situação que se enquadre na hipótese.

O que se observa nos autos é que a parte recorrente pretende retomar discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento, qual seja, o percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

O julgado é claro em seu texto, uma vez que consta expressamente no acordão a manutenção dos honorários sucumbências no percentual arbitrado pelo juízo de origem. Vejamos:

“Quanto à condenação em honorários advocatícios, verifica-se que o Juiz de piso os fixou em 20% sobre o valor do proveito econômico, conforme previsto no § 2º do Art. 85 do Código de Processo Civil, não carecendo de reforma o pleito de redução dos honorários.”

Assim, estando constatado que o acordão embargado não contém omissão passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos, já que, o objetivo primordial não é outro senão rediscutir matéria já apreciada. Aliás, o meio processual escolhido pelo autor não é adequado para os fins colimados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração posto que não houve OMISSÃO no ACORDÃO, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024